Tribunal: TJDFT
Processo: 0701673-89.2022.8.07.0019
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO MEDIANTE FRAUDE. CONTRATAÇÃO DIGITAL. DIVERGÊNCIA DE DADOS PESSOAIS. TEMA 1061 DO STJ. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. O contrato de empréstimo firmado mediante fraude não afasta o nexo de causalidade nos moldes do artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor; incidência do enunciado n.o 479: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
2. No contrato de empréstimo entabulado por terceiro mediante fraude, o negócio jurídico não produz efeitos em face do consumidor, uma vez que não celebrou o ajuste. Na contratação eletrônica, tal como na contratação física, é ônus da instituição bancária comprovar que o contrato foi firmado pelo consumidor, conforme o entendimento do STJ em recurso repetitivo, Tema 1.061, no caso em que se impugna a autenticidade da assinatura; comprovada a contratação mediante fraude, o débito correspondente deverá ser declarado inexistente.
3. A inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, por si só, gera direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá “in re ipsa”, ou seja, decorre do próprio registro – conduta -, independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral (Resp. n.o 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI).
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Sem honorários advocatícios, uma vez que não foram apresentadas contrarrazões recursais.